Tribunal: TCU
Processo: 005.384/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em concorrência cujo objeto é a contratação de serviços técnicos de engenharia para regularização das Faixas de Domínio da União, em áreas urbanas e rurais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Edital da Concorrência no 0485/2024-00/Dnit, na modalidade técnica e preço como critério de julgamento, Processo Administrativo no 50600.028365/2024-93. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar parcialmente procedente a representação; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a adoção da referida medida; 9.4. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Edital da Concorrência no 0485/2024-00/Dnit, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. vedação à participação de consórcios sem a devida justificativa, identificada no item 2.5.9 do edital, em afronta ao art. 15 da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 2633/2019-TCU-Plenário ; 9.4.2. limitação do número de atestados e à variação do número de atestados que podem ser apresentados em relação aos itens de serviços e lotes da licitação sem a devida justificativa técnica, identificada no item 8.1.3.5.1.3.2 do termo de referência, em afronta ao art. 37 da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2488/2017-TCU-Segunda Câmara e 2596/2016-Plenário; e 9.4.3. insuficiência das estimativas do valor da contratação, sem a demonstração da inviabilidade de se proceder a análise combinada, ou não, dos demais parâmetros previstos nos incisos I, II, III e V do parágrafo primeiro do art. 23 da Lei 14.133/2021; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos representantes, Fototerra Atividades de Aerolevantamentos Ltda e Metro Cúbico Engenharia Ltda., informando que o teor integral de suas peças poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. dar ciência deste acórdão à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil para adoção das providências que entender pertinentes; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.